Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715163-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GESSI DO AMARAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Indeferida a inicial da revisão criminal, porque não instruída com as peças tidas por obrigatórias (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), o requerente juntou documentos que provam a data do trânsito em julgado da condenação e a sentença condenatória. Em observância aos princípios da economia processual e da celeridade, reconsidera-se a decisão que indeferiu a inicial. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES